Tribunal: TJMT
Processo: 1021294-68.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021294-68.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IMOBILIARIA TORRAO DE OURO LTDA - CNPJ: 15.084.452/0001-76 (RECORRIDO), ELEIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 829.688.451-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RETIFICAÇÃO CADASTRAL. NULIDADE PARCIAL DE CDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa com tutela de urgência, para afastar a incidência de IPTU sobre áreas desapropriadas, determinar a retificação cadastral e anular parcialmente CDAs relativas aos exercícios de 2018 a 2024.

2. A autora sustenta que parte dos lotes foi desapropriada pelo Estado, com imissão na posse em 2012, mas o Município manteve a cobrança de IPTU sobre a área total.

3. A sentença reconheceu a inexistência de relação tributária sobre a área desapropriada, determinou a retificação do cadastro imobiliário e anulou as CDAs na parte excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade tributária pelo IPTU após a imissão na posse pelo ente expropriante, ainda que ausente averbação no registro imobiliário; (ii) estabelecer se incide imunidade tributária recíproca sobre áreas desapropriadas e destinadas a uso público; (iii) determinar a validade das CDAs e a necessidade de retificação do cadastro imobiliário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade tributária pelo IPTU cessa com a imissão do ente expropriante na posse, pois o proprietário perde a fruição e disponibilidade do bem, afastando o fato gerador previsto no art. 32 do CTN.

6. A exigência de prévia averbação configura formalismo excessivo e contraria a realidade fática comprovada da desapropriação.

7. As áreas desapropriadas, destinadas à rodovia, integram o patrimônio público estadual como bens de uso comum do povo, atraindo a imunidade tributária recíproca.

8. A Administração Pública deve manter atualizado o cadastro imobiliário conforme a realidade fática e jurídica, sob pena de violação aos princípios da eficiência e moralidade administrativa.

9. s CDAs que consideram a área total original são parcialmente nulas por ausência de liquidez e certeza quanto à base de cálculo, admitido novo lançamento sobre a área remanescente.

10. Correta a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, com apuração em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:
“1. A imissão do ente expropriante na posse do imóvel afasta a responsabilidade tributária do proprietário pelo IPTU, independentemente de averbação no registro de imóveis. 2. Incide imunidade tributária recíproca sobre área desapropriada destinada a uso público. 3. São nulas as CDAs que consideram base de cálculo superior à área remanescente do imóvel, admitido novo lançamento proporcional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”, e art. 37,
caput
; CTN, arts. 32, 202 e 203; CPC, arts. 85, § 3º, 374, I, e 496; CC, art. 99, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.828/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa (CDA) com pedido de tutela de urgência ajuizada por
IMOBILIÁRIA TORRÃO DE OURO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora, proprietária do loteamento “Jardim Maria Isabel” (Matrícula nº 38.616), alega que parte de seus lotes (Quadras 35 e 39) foi desapropriada pelo Estado de Mato Grosso para a duplicação da Rodovia Mário Andreazza (MT-444), conforme Decretos Estaduais nº 782/2011, nº 1.070/2021 e nº 567/2023. Afirma que a imissão na posse pelo ente expropriante ocorreu em 2012, com o início das obras.

Sustenta que, apesar da perda da disponibilidade e fruição do bem, o Município continuou a lançar o IPTU sobre a área total original, ignorando a redução decorrente da desapropriação parcial.

Aduz que a tentativa de solução administrativa foi obstada pelo Despacho nº 149/2024, que condicionou a retificação cadastral à prévia averbação da desapropriação no Registro de Imóveis.

Em contestação, o Município arguiu a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa. No mérito, defendeu a legalidade dos lançamentos, sob o argumento de que alterações fáticas ou convenções particulares não são oponíveis à Fazenda Pública sem o devido registro imobiliário.

A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

(i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária sobre as áreas desapropriadas desde a imissão na posse;

(ii) determinar a retificação do cadastro imobiliário dos 21 lotes, com efeitos
ex tunc
;

(iii) anular as CDAs dos exercícios de 2018 a 2024 na extensão excedente à área remanescente, ressalvados novos lançamentos substitutivos;

(iv) suspender as execuções fiscais correlatas; e

(v) condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, § 3º, CPC), com isenção de custas, ressalvado o reembolso das antecipadas pela autora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir por ausência de interesse público (Id. 350537856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da remessa necessária

A remessa necessária foi corretamente determinada com fundamento no art. 496, I, do CPC, por se tratar de sentença proferida contra o ente municipal.

Inaplicável a dispensa pelo critério de valor (art. 496, § 3º, III, CPC), uma vez que o valor da causa (R$ 272.756,52) supera o limite de 100 salários-mínimos para municípios que não são capitais. Ademais, tratando-se de sentença ilíquida, a remessa é impositiva (Súmula 490/STJ).

Ausentes as hipóteses de dispensa do § 4º do referido artigo, conheço da remessa necessária.

2. Do Mérito

2.1. Da responsabilidade tributária e a imissão na posse

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de IPTU sobre área desapropriada, porém, ainda não averbada no Registro de Imóveis.

O fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse com
animus domini
.

No caso de desapropriação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade tributária do proprietário cessa no momento da imissão do ente expropriante na posse, independentemente do registro da transferência de propriedade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR. CONTINUADO. ANUAL. IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade. 3. O cálculo da proporção de responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando
. 4. Recurso especial provido em parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente.”
(STJ - REsp: 1291828 SP 2011/0153759-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2018)

No caso, os Decretos Estaduais e os memoriais descritivos homologados pela SINFRA/MT comprovam a perda patrimonial.

Além disso, é fato notório (art. 374, I, CPC) que a Rodovia Mário Andreazza está em pleno uso público. Exigir a averbação registral para interromper a tributação configura formalismo excessivo e ignora o
factum principis
(ato de império do Estado). O princípio da verdade material deve prevalecer sobre o registro formal para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Municipal.

2.2 Da imunidade tributária recíproca

Uma vez que as áreas desapropriadas foram afetadas à finalidade pública rodoviária, integram o patrimônio do Estado de Mato Grosso na qualidade de bens de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Consequentemente, gozam de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, CF/88). A cobrança de IPTU pelo Município sobre áreas que faticamente já integram o acervo público estadual viola diretamente o pacto federativo.

2.3 Da retificação do cadastro imobiliário

A determinação de retificação do cadastro imobiliário municipal, para que passem a constar as áreas remanescentes reais em todas as 21 inscrições imobiliárias das Quadras 35 e 39 — conforme os memoriais descritivos e decretos estaduais acostados aos autos —, é consequência lógica e juridicamente necessária da procedência dos pedidos.

A Administração Pública, tendo ciência oficial da desapropriação tanto pelos decretos publicados quanto pela realidade física ostensiva da rodovia construída sobre os terrenos, tem o dever de ofício de manter seu cadastro atualizado e condizente com a realidade, sob pena de violação aos princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, CF/88).

2.4 Das CDA’s e das execuções fiscais

A declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa na extensão que excede a área remanescente é medida que se impõe.

As CDAs que consideraram a área total original padecem de vício de liquidez e certeza (arts. 202 e 203 do CTN), pois a base de cálculo utilizada é inexistente para o contribuinte. A anulação parcial é medida imperativa, ressalvado o direito de o Município lançar o tributo sobre a área remanescente, vedada a incidência de encargos moratórios sobre a parcela excedente, uma vez que o erro foi da Administração.

2.5 Dos honorários advocatícios

A fixação dos honorários nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC está correta. Tratando-se de sentença ilíquida, a base de cálculo deverá ser definida em liquidação, incidindo sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido sobre a área remanescente).

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, com os seguintes acréscimos:

1.

Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação deste acórdão, para que o Município de Várzea Grande proceda à retificação do cadastro imobiliário determinada no item 2 do dispositivo da sentença, sob pena de medidas coercitivas;

2.

Determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja apurada em fase de liquidação, correspondendo ao efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Sem custas em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026